Tribunal: TJMT
Processo: 1021399-24.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021399-24.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários, Descontos Indevidos, Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[HELIO RODRIGUES RIBAS - CPF: 610.208.340-72 (RECORRENTE), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE PARCELAS TEMPORÁRIAS. LEI COMPLEMENTAR No 04/1990. SERVIDORA QUE INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS EC No 41/2003. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso Inominado. Sentença parcialmente procedente para declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre adicional de insalubridade e noturno (Tema 163/STF), bem como condenar o
“MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV a restituir à parte autora a soma dos valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre adicional de insalubridade e noturno, não prescritos, de 12/2014 a 12/2019 e, eventualmente, demais parcelas posteriores mediante comprovação, acrescido de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado (...)”
A Constituição Federal, em seu art. 149, § 1°, respeitando a autonomia dos Entes Federados, atribuiu competência legislativa concorrente para que os entes federativos – Estados, o Distrito Federal e os Municípios – disponham sobre o regime previdenciário de seus servidores públicos estatutários.

A Lei Complementar no 202/2004, a qual dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, prevê em seu artigo 2o que a base de cálculo para incidência da contribuição previdenciária será a remuneração total do servidor.

O ente federativo tem competência para dispor sobre o regime previdenciário de seus servidores, respeitado o princípio do sincronismo constitucional, sendo possível estabelecer qual será à base de cálculo para fins de incidência de contribuição previdenciária do servidor público. Assim, a previsão na legislação estadual de que a remuneração é o vencimento do cargo acrescido das vantagens, permanentes ou temporárias, é plenamente constitucional e legal.

O Supremo Tribunal Federal manifestou-se no sentido de que não incide contribuição previdenciária sobre vantagem não incorporável ao vencimento para o cálculo dos proventos relativo ao exercício de função comissionada – Recurso Extraordinário no 463.348/PR, relator ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, Diário da Justiça de 14 de fevereiro de 2006; Processos Administrativos no 316.794 e no 316.170, sessão administrativa de 18 de dezembro de 2002. (Outros: AI 799026 AgR / PE, Min. MARCO AURÉLIO, DJ 15-05-2014).

Contudo, a referida tese pacificada no Supremo Tribunal Federal é fixada com base na Lei Federal, a qual prevê que remuneração é o vencimento acrescido das vantagens pecuniárias apenas permanentes (artigo 41 da Lei n° 8112/1990), não sendo aplicada no Estado de Mato Grosso, que diante da competência concorrente prevista na Constituição Federal, dispõe expressamente que o conceito de verbas inclui as vantagens permanentes e as transitórias, nos termos do art. 57 da Lei Complementar no 04/1990.

Com efeito, o fato de o subsídio do cargo em comissão não se incorporar ao valor a ser recebido pelo servidor na aposentação, não conduz ao entendimento de que a contribuição previdenciária sobre esse subsídio do cargo em comissão não deva ser considerada para a base de cálculo da aposentadoria, são matérias distintas.

Sentença reformada.

Recurso conhecido provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para declarar a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre adicionais de insalubridade e noturno, conforme Tema 163 do Supremo Tribunal Federal e determinar o ressarcimento dos valores indevidamente descontados.

O Estado de Mato Grosso e o MTPREV, nas razões recursais, sustentaram a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que não praticaram qualquer ato ilícito, pois o desconto de contribuição previdenciária sobre verbas de caráter remuneratório é devido, uma vez que existe regime próprio de previdência, invocando a autonomia de cada ente federativo para dispor sobre seu próprio regime de previdência.

Argumentam que a regulamentação da previdência social dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso é expressa ao dispor que a contribuição incidirá sobre a remuneração total do servidor, não excetuando nenhuma verba.

Alegam que o Tema 163 não tem aplicabilidade no presente caso, se tratando de uma situação de
distinguishing
, razão pela qual não tem aplicabilidade aos Estados.

Ao final, requerem a reformar a sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção do
decisum
(id. 80521522).

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da exigibilidade de descontos previdenciários sobre o adicional noturno e de insalubridade, bem como sobre quaisquer verbas de natureza indenizatória ou não habitual do recorrido.

No presente caso, o Recorrido alega ser Servidor Público Estadual, exercendo o cargo de Agente Penitenciário e, visa à declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre verbas de natureza indenizatória, bem como a condenação do Estado de Mato Grosso a restituir os valores descontados indevidamente sobre tais verbas.

Pois bem. Em se tratando de matéria afeta a desconto previdenciário, deve-se observar, para apurar a sua legalidade ou não, se o servidor público ingressou no serviço público antes ou depois da EC 41/2003 a fim de apurar qual é a base de cálculo utilizada para a incidência de tais descontos: se ingressou antes, os descontos não devem incidir sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria, se ingressou depois, os descontos operam-se sobre a remuneração total do servidor, incluindo as vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias.

No caso dos autos, verifica-se por meio dos holerites juntados com a inicial que a parte promovente entrou em exercício no serviço público em 2013, ou seja, após a EC n. 41/2003, e pretende a declaração de inexistência e a restituição de valores relativos aos descontos de contribuição previdenciária sobre adicionais noturno

e de insalubridade relativos ao interstício compreendido entre 01/2015 a 12/2019.

Com efeito, o recurso deve ser provido para reformar a sentença, julgando-se improcedente a pretensão inicial, uma vez que os descontos após aquela Emenda Constitucional são devidos, conforme o disposto no artigo 149, § 1°, da Constituição Federal, que atribuiu competência legislativa concorrente aos entes federativos, Estados, o Distrito Federal e os Municípios, para legislarem sobre o regime previdenciário de seus servidores públicos estatutários, vejamos:

Art. 149 – (...) § 1o A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões.

Em razão dessa competência constitucional outorgada, o Estado de Mato Grosso editou a Lei Complementar no 202/2004, a qual dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, prevendo no artigo 2o que a base de cálculo para incidência da contribuição previdenciária será a remuneração total do servidor.

Por sua vez, o art. 57 da Lei Complementar no 04/1990, que disciplina o Estatuto dos Servidores, Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais do Estado de Mato Grosso estabelece que a remuneração do servidor público corresponde ao vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias.

Assim, é possível concluir que o Estado de Mato Grosso, como detentor de competência concorrente, pode dispor sobre o regime previdenciário de seus servidores, respeitado o princípio da simetria.

Com efeito, cabe ao referido ente disciplinar e definir qual será a base de cálculo para fins de incidência de contribuição previdenciária do servidor público, como fez no presente caso, ao definir que a remuneração é a soma do vencimento do cargo acrescido das vantagens, permanentes ou temporárias.

Não extrapolou, pois, o âmbito de sua competência de modo que os descontos são constitucionais, legais, não havendo ato ilícito.

Além disso, a Constituição outorgou aos entes federados autonomia político-administrativa, compreendendo, a competência concorrente para legislar sobre o regime próprio de previdência.

Portanto, o ingresso no serviço após a Emenda Constitucional n. 41/2003, a qual trouxe mudanças significativas no sistema de previdência, dentre as quais, extirpou a integralidade de proventos para a utilização da média aritmética.

Sobre os reflexos nos proventos de aposentadoria, depreendem-se das Leis Complementares Estaduais n. 202/2004 e n. 04/1990, que incidirá contribuição previdenciária sobre a remuneração total do servidor, cuja conceituação abrange o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, de modo que reflete na base de cálculo dos benefícios previdenciários.

Situação diferenciada e que afasta o Tema 163/STF à guisa de distinção (técnica do
distinguishing
), porque no âmbito local, as verbas questionadas ingressarão no cômputo do cálculo e altera a média aritmética do benefício previdenciário, ao contrário do âmbito da União em que não há a incidência das verbas temporárias, conforme dicção do art. 41, da Lei n. 8.112/1990 (Estatuto do Servidor Público Federal).

O
leading
case que funda o referido Tema foi mediante ação ajuizada por servidor público federal, e, portanto, com hipótese distinta do presente caso.

No caso em julgamento, não há violação ao Tema 163 julgado pelo Supremo Tribunal Federal, pois o referido tema foi fixado com base na Lei Federal, que tem definição diversa para a remuneração dos servidores públicos. Isso porque, nos termos do artigo 41 da Lei 8112/1990 o vocábulo remuneração corresponde ao vencimento acrescido das vantagens pecuniárias apenas permanentes, de modo que não tem aplicabilidade no âmbito do Estado de Mato Grosso que, em razão do exercício de competência concorrente atribuída pela Constituição Federal, editou lei própria (Lei Complementar no 04/1990) que, no artigo 57, estabelece que a remuneração abarca, além do vencimento, as vantagens permanentes e as transitórias.

Portanto, é necessário, para fins de base cálculo do benefício de aposentadoria, com sua respectiva e necessária retenção de recurso para custear o regime previdenciário, que se considere a definição de remuneração disposta expressamente na Legislação Estadual, ante a competência concorrente.

Não há se falar, assim, no Estado de Mato Grosso, após a edição da EC no 41 de 19/12/2003, em integralidade dos vencimentos aos servidores que ingressaram no serviço público, pois dispõe no artigo 2o, que esses servidores terão seus proventos calculados com base na média aritmética simples das maiores remunerações utilizadas como base para as suas contribuições ao regime de previdência. Com isso, inexistindo recebimento integral da remuneração, a incidência de contribuição sobre as vantagens temporárias impactará no cálculo dos proventos da aposentadoria, sendo, pois, o desconto previdenciário revestido de legalidade.

À vista disso, sendo legal o desconto operado, em razão da legítima competência constitucional, inexiste ato ilícito praticado, razão pela qual a improcedência da pretensão se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso, ante sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas, despesas processuais e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021